Tribunal: TJMT
Processo: 1012353-46.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012353-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (APELANTE), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASTRO, SOBRAL E GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 42.278.168/0001-03 (APELANTE), CASTRO, SOBRAL E GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 42.278.168/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA TIM S/A e CASTRO, SOBRAL E GOMES ADVOGADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL.

I. Caso em Exame

1.

Apelação e Recurso Adesivo contra sentença prolatada em Embargos à Execução Fiscal, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, diante do cancelamento administrativo da CDA n. 2021432000, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 2,5% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, mesmo após o cancelamento da CDA e extinção do feito sem julgamento de mérito; e (ii) determinar se a extinção do processo deve ocorrer com ou sem resolução do mérito, diante da configuração de reconhecimento da procedência do pedido autoral.

III. Razões de Decidir

3.

A suspensão do feito com fundamento no Tema n. 1.225/STF não se impõe, pois inexiste determinação de sobrestamento, sendo aplicável a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, segundo a qual não se admite fixação de honorários por equidade quando o valor do proveito econômico é elevado.

4.

O art. 26 da LEF não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando já houver sido apresentada defesa nos autos, sendo aplicável a Súmula 153 do STJ, que reconhece o dever da Fazenda Pública de arcar com os ônus sucumbenciais em tais hipóteses, em respeito ao princípio da causalidade.

5.

É admissível a cumulação de honorários de sucumbência na Execução Fiscal e nos Embargos à Execução, conforme entendimento firmado no REsp 1.520.710/SC (Tema n. 587/STJ), vedada apenas sua compensação.

6.

A pretensão de fixação dos honorários por apreciação equitativa não prospera, pois o valor do proveito econômico ultrapassa três milhões de reais, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, conforme decidido no Tema n. 1.076/STJ.

7.

O cancelamento da CDA, realizado após impugnação da Fazenda e manifestação da empresa embargante, configura, na prática, reconhecimento da procedência do pedido, atraindo a incidência do art. 487, III, “a”, do CPC, o que impõe a extinção do feito com resolução do mérito.

8.

A base de cálculo para os honorários de sucumbência deve corresponder ao proveito econômico obtido, e não ao valor da causa, devendo-se, contudo, manter a redução à metade prevista no art. 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

9.

Diante do desprovimento do recurso do Estado, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso de Apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento da CDA após a impugnação e manifestação da parte embargante configura reconhecimento da procedência do pedido, impondo a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

2.

É devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra a Fazenda Pública nos Embargos à Execução Fiscal, quando apresentada defesa, ainda que a CDA tenha sido cancelada administrativamente.

3.

A cumulação de honorários sucumbenciais nas ações de Execução Fiscal e Embargos é admitida, desde que não ultrapassado o limite legal e vedada sua compensação.

4.

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não sendo cabível a aplicação do § 8º, por equidade, quando o valor do proveito econômico for elevado.

5.

Havendo reconhecimento do pedido e cumprimento espontâneo pela Fazenda Pública, aplica-se a redução pela metade da verba honorária, conforme art. 90, §4º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 4º, 8º e 11; art. 90, §4º; art. 487, III, “a”; art. 485, IV; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.618/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema n. 1.076); STJ, REsp 1.520.710/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.02.2019 (Tema n. 587); STJ, AgInt no AREsp 2220922/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.08.2024; STJ, Súmula 153; TJMT, Apelação Cível n. 0000696-18.2007.8.11.0096, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2024; TJRJ, APL 005234171.2019.8.19.0021, rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 09.03.2023; TJMG, Apelação Cível 5091926-38.2018.8.13.0024, rel. Des. Rogério Medeiros, j. 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 recursos, uma Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e um Apelo Adesivo, pela Tim S/A, contra a sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento da CDA n. 2021432000.

Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 5% do “proveito econômico (valor da causa)”, reduzindo-os pela metade (2,5%), nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, interpõe Recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.225/STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos casos em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam considerados exorbitantes, de modo a evitar prejuízo expressivo ao erário, considerando-se que o débito exequendo ultrapassa quatro milhões de reais.

No mérito, defende a impossibilidade de nova condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargos, sob pena de
bis in idem
, pois na Execução Fiscal n. 1038140-48.2021.8.11.0041, extinta pelo mesmo motivo, já houve arbitramento de honorários de sucumbência em favor da parte contrária, utilizando-se como base o mesmo proveito econômico.

Argumenta que, embora a execução fiscal e os embargos sejam ações autônomas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite que a soma das verbas honorárias não ultrapasse 20% do valor da causa e que, em casos como o dos autos, em que a extinção decorre automaticamente do cancelamento da CDA sem relação com as defesas apresentadas, não se justifica dupla condenação.

Alega, ainda, que tanto a Execução Fiscal quanto os Embargos foram extintos sem julgamento de mérito, em razão de decisão administrativa prolatada após determinação judicial em mandado de segurança, não havendo atuação processual apta a legitimar a fixação de honorários em ambas as ações.

Subsidiariamente, requer a aplicação do Tema 1.255/STF para que a fixação da verba sucumbencial se dê por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, de forma a evitar a imposição de ônus excessivo e desproporcional à Fazenda Pública, notadamente diante da simplicidade da demanda e do fato de que já houve fixação de honorários na execução fiscal correlata.

Por sua vez, a empresa, Tim S/A, interpõe Recurso Adesivo ao Apelo, sustentando a necessidade de extinção da ação com resolução do mérito, porquanto o cancelamento do título executivo, ocorrido após o trânsito em julgado do mandado de segurança, que reconheceu a nulidade da CDA, configuraria reconhecimento da procedência da pretensão deduzida nos embargos, impondo a aplicação do artigo 487, I, do CPC, ou, alternativamente, das hipóteses previstas no inciso III do mesmo dispositivo.

Alega, que o Juízo incorreu em equívoco ao considerar que houve perda superveniente do objeto, pois, na realidade, houve solução do mérito com o integral afastamento da exigibilidade do débito.

No tocante aos honorários sucumbenciais, defende que a base de cálculo adotada deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido, e não ao valor da causa, sendo aquele equivalente ao montante atualizado do débito constante da CDA cancelada, no valor de R$ 4.136.706,09 (quatro milhões e cento e trinta e seis mil e setecentos e seis reais e nove centavos), em abril de 2024.

Afirma que a redução do valor dos honorários, prevista no artigo 90, §4º, do CPC, deve ser afastada, porque não se aplica aos entes públicos, dada a impossibilidade de cumprimento imediato das obrigações, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, e por inexistir comportamento processual espontâneo e desprovido de resistência por parte do Apelado.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para que a extinção do feito se dê com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do CPC, e para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, aplicando-se a metodologia escalonada e os percentuais máximos previstos no artigo 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC, afastando-se a redução pela metade com base no artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos respectivos Recursos de Apelação, pugnando pelo desprovimento.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso e a empresa Tim S/A, insurgem-se contra a sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenou o ente estatal, ao pagamento de honorários

advocatícios de sucumbência arbitrados em 5% sobre o valor da causa e, reduzidos à metade (2,5%), em razão do cancelamento da CDA.

Extrai-se dos autos que a empresa Tim S/A, opôs Embargos à Execução Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, objetivando desconstituir a exigência de ICMS, referente a supostas irregularidades identificadas no período de janeiro/2016 a dezembro/2017, inscritas na Certidão de Dívida Ativa n. 2021432000, no montante de R$ 3.134.012,34 (três milhões e cento e trinta e quatro mil e doze reais e trinta e quatro centavos).

Intimados a especificarem provas, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (id. 299996376), ao passo em que a empresa Tim S/A informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a intimação da Fazenda Pública Estadual, para que esclarecesse se os motivos que levaram a tal cancelamento dizem respeito ao reconhecimento tácito da procedência dos pedidos autorais (id. 299996377).

Ao ser intimado, o Estado manifestou-se informando a perda do objeto dos embargos à execução, em razão do cancelamento
ex officio
da cártula, objeto da execução fiscal n. 1038140-48.2021.8.11.0041. (id. 299996384).

Diante disso, o Magistrado singular prolatou sentença, nos seguintes termos:

“[...] Instada a se manifestar sobre eventual cancelamento da CDA exequenda e sobre o interesse no prosseguimento do feito, a Fazenda Pública informou que houve a perda do objeto dos presentes embargos à execução, haja vista o cancelamento ex officio da CDA objeto da execução fiscal nº 1038140-48.2021.8.11.0041 (Id. 156180611).

Com o cancelamento do débito, torna-se prejudicada a análise do processo.

Dessa feita, mister se faz a extinção da execução, na forma do art. 26 da LEF. Vejamos:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Deduz dessa lição que o cancelamento da inscrição produz a extinção do feito sem ônus para as partes.

Ocorre que no caso em tela houve a formação do litígio com apresentação de defesa pela parte executada, ora embargante. Tal circunstância enseja a extinção do feito com a condenação em honorários.

Nesse sentido:

[...]

Pelo exposto, JULGO EXTINTO os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, dado o cancelamento da CDA nº 2021432000.

CONDENO a parte embargada no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 5% do proveito econômico (valor da causa), com fundamento no artigo 85, §3º, III do CPC, reduzindo-os para 2,5% do proveito econômico, atento ao disposto no art. 90, § 4º, do mesmo diploma processual civil. [...]” (id. 299996386).

Desse ato sentencial, ambas as partes recorrem.

1.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso.

1.1
Da Apreciação da Preliminar de Necessidade de Sobrestamento do Feito.

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.225 pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos casos em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico se revelem excessivos, a fim de evitar prejuízo relevante ao erário.

Com relação ao tema, cumpre salientar que, até a presente data, não houve determinação da Suprema Corte para o sobrestamento da tramitação dos processos que tratam da matéria.

Diante disso, impõe-se reconhecer a inexistência de qualquer ordem vinculante que obste o julgamento, por esta Colenda Câmara, das demandas relativas à fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra a

Fazenda Pública, devendo ser observada a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, cuja aplicação permanece obrigatória.

A tese firmada pelo STJ

naquela oportunidade assentou que o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil não autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando os valores da causa ou do proveito econômico se apresentarem elevados. A regra, portanto, é a fixação com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, admitindo-se a aplicação equitativa apenas nas hipóteses em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou demasiadamente reduzidos.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar do pedido de sobrestamento.

1.2
Do mérito.

Primeiramente, esclareço que o art. 26 da LEF dispõe que, antes da prolação da

sentença de primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Entretanto, referido dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a oposição de Embargos à Execução pela parte Executada.

Sabe-se que, sobre o tema
,
a Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Nessa mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Ademais, a Fazenda Pública sustenta a impossibilidade de imposição de nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos, sob pena de configuração de
bis in idem
, uma vez que, na Execução Fiscal n. 1038140-48.2021.8.11.0041, extinta pela mesma razão, já houve fixação de honorários em favor da parte adversa, tomando-se por referência o mesmo proveito econômico.

Acontece que, o

Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.520.710/SC (Tema n. 587/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é possível a cumulação de honorários advocatícios nos Embargos e na própria Execução. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1520710 SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2019). Destaquei.

Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça considera cabível a cumulação de honorários sucumbenciais arbitrados na execução fiscal e nos respectivos embargos, desde que a soma dos honorários não ultrapasse o limite percentual estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Ressalto que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, o Tema n. 587 do STJ, deve ser aplicado ao caso, porque os honorários sucumbenciais devidos nas execuções fiscais são independentes daqueles a serem arbitrados nas ações conexas (Embargos à Execução Fiscal e Ações Anulatórias).

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
" (STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Mininistro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017).

Precedentes desta Corte.

III. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023). Negritei.

Quanto à alegação de

arbitramento dos honorários de forma equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

(...)

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

[...]

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir e terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)
.
Negritei.

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 3.134.012,34 (três milhões e cento e trinta e quatro mil e doze reais e trinta e quatro centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido seja inestimável ou irrisório.

Diante disso, incabível, no caso, a fixação dos honorários por equidade.

Diante dessas considerações, a Apelação do Estado de Mato Grosso não merece provimento.

2.

Do Recurso da empresa Tim S/A.

Conforme relatado, a
empresa Tim S/A defende a necessidade de extinção da ação com resolução do mérito, uma vez que o cancelamento do título executivo, ocorrido após o trânsito em julgado do mandado de segurança, configura verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido formulado nos embargos,
o que impõe
a aplicação do artigo 487, inciso I, do CPC, ou, subsidiariamente, de uma das hipóteses previstas no inciso III do mesmo dispositivo.

Sabe-se que o artigo 487 do Código de Processo Civil
,
assim dispõe:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

No caso, verifica-se que a Fazenda
Pública Estadual
apenas comunicou o referido cancelamento e requereu a extinção da execução por perda do objeto após a citação da
E
xecutada e a apresentação dos embargos

à
Execução.

Além disso, admitiu o cancelamento somente
depois de

ter apresentado impugnação aos Embargos
à
Execução
,
pugnado pelo julgamento antecipado da lide, com a improcedência dos pedidos iniciais, e a empresa informado nos autos

o cancelamento administrativo da CDA.

Na essência da linguagem processual,

o reconhecimento da procedência da pretensão deduzida, porquanto alcançado o resultado almejado pelo executado
, quando opôs Embargos à Execução,
consiste na extinção do processo
com resolução do mérito pelo reconhecimento do pedido
.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS
(EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, § 4º, CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2 – Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, § 4º, do CPC. 3 – Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000696-18.2007.8.11 .0096, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. INFORMAÇÃO E PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POSTERIOR AO OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia posta cinge-se à questão da incidência de honorários advocatícios na hipótese de extinção do executivo fiscal diante do cancelamento da CDA pelo exequente. 2 . Impõe-se a observância do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que tiver dado ensejo à instauração da demanda deverá suportar os ônus sucumbenciais na integralidade, mesmo em casos de extinção sem resolução de mérito. 3. O cancelamento da CDA somente foi informado após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte contrária. Honorários devidos . 4. Arbitramento correto, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, no patamar mínimo estabelecido. 5. O cancelamento da CDA equivale, na prática, ao reconhecimento da procedência do pedido, uma vez que se atingiu o objetivo pretendido pelo executado: a extinção do feito . 6. Aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade. 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00523417120198190021 202200165175, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 09/03/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DA COBRANÇA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE . ART. 90, § 4º DO CPC. BOA FÉ PROCESSUAL. Nas hipóteses em que o Município embargado reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, no caso, com a retificação administrativa do lançamento fiscal constante na CDA em voga, os honorários devem ser reduzidos pela metade, conforme estabelece o art . 90, § 4º do CPC/2015. (TJ-MG - Apelação Cível: 5091926-38.2018.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/02/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024).

Cumpre salientar
, ainda, que não há comprovação nos autos

de que o cancelamento administrativo da CDA tenha ocorrido somente após o acórdão proferido
no

Mandado de Segurança n.
1033352-59.2019.8.11.0041.

Além disso, observa-se que o mencionado acórdão

limitou-se a conceder a ordem para que a Fazenda
Pública Estadual
realizasse a análise do pedido de revisão formulado no processo administrativo
n.
5654007/2019, de modo que
se entende
ter o cancelamento da CDA
ocorrido
de forma espontânea pela própria Administração, e não em decorrência de determinação judicial.

Assim, resta configurado o reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pela parte autora
,

nos Embargos à Execução.

Quanto ao critério de arbitramento dos honorários, conforme exposto alhures, aplica-se a tese firmada
pelo STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), que estabeleceu a ordem de tais critérios da seguinte forma:

“[...] É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso, não há condenação
,

mas sim obtenção de proveito econômico, base de cálculo que deve ser considerada para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos da referida tese fixada pelo STJ.

No mais, conforme já exposto, considerando que a Fazenda Pública Estadual reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2220922/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024, DJe de 28.8.2024). [sem destaque no original].

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Forte nessas razões,
REJEITO
a Preliminar de Sobrestamento suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
e
DOU PROVIMENTO, EM PARTTE,
ao Apelo da empresa Tim S/A
,
para reformar a sentença, julgando

extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da procedência do pedido autoral, ante o cancelamento administrativo da CDA, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, bem como
fixando o proveito econômico como base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 2,5% pelo Juízo Singular.

Por fim, diante do desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso,
majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença

para
3% (três por cento), em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025